Tribunal: TCU
Processo: 040.785/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. FOC Lei das Estatais. UJ fiscalizada: Indústrias Nucleares do Brasil. UT coordenadora: SecexEstataisRJ. Consolidador: TC 036.817/2018-0.

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE); Considerando que a matéria foi apreciada pelo Tribunal mediante o Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro, o qual, diante dos achados apontados no acompanhamento, expediu determinações às empresas estatais objeto da fiscalização para adequação; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) examinou as justificativas apresentadas pelas Indústrias Nucleares do Brasil - INB, formulando propostas de encaminhamento mediante pareceres uniformes às peças 26 e 27; Considerando que as propostas de encaminhamento contaram com a chancela da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) à peça 28; Considerando que a própria Indústrias Nucleares do Brasil declarou não haver atendido os requisitos demandados na Lei 13.303/2016 e no Decreto 8.945/2016, atribuindo a resposta "Não" aos respectivos quesitos do questionário; Considerando que remanesceram não elididos os seguintes achados apurados na Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada para o acompanhamento das medidas adotadas pelas empresas estatais federais para se adequarem à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE) e ao Decreto 8.945/2016, em função do determinado no item 9.1 do Acórdão-Plenário 2764/2020 (TC Processo 036.817/2018-0 , Ministro-Relator Raimundo Carreiro): Achado 27: Inexistência de dispositivos normativos internos eficazes que prevejam a participação dos administradores e conselheiros fiscais em treinamentos específicos sobre temas relacionados às atividades da entidade; Achado 32: Inexistência de norma interna eficaz prevendo para os membros independentes do Conselho de Administração a observância dos critérios estabelecidos na lei e no decreto; Achado 36: Inexistência de norma interna eficaz prevendo, como condição para a investidura em cargo de Diretor, a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados; Achado 41: Inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos; Considerando que os argumentos apresentados não foram suficientes para elidir os achados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em expedir os comandos discriminados as Indústrias Nucleares do Brasil - INB no item 1.6: 1. Processo TC- Processo 040.785/2018-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência , nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo a inexistência de dispositivos normativos internos eficazes que prevejam a participação dos administradores e conselheiros fiscais em treinamentos específicos sobre temas relacionados às atividades da entidade (Achado 27 da FOC), consoante previsto no §4o do art. 17 da Lei 13.303/2016 e no art. 42, caput e incisos I a VI, do Decreto 8.945/2016; 1.6.2. dar ciência , nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo a inexistência de norma interna eficaz prevendo para os membros independentes do Conselho de Administração a observância dos critérios estabelecidos na Lei 13.303/ 2016 e no Decreto 8.945/2016 (Achado 32 da FOC), consoante previsto no art. 22, §1o da Lei 13.303/ 2016 e no art. 36, §1o, do Decreto no 8.945; 1.6.3. dar ciência , nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo a inexistência de norma interna eficaz prevendo, como condição para a investidura em cargo de Diretor, a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados (Achado 36 da FOC), consoante previsto no art. 22, §1o da Lei 13.303/ 2016 e no art. 36, §1o, do Decreto no 8.945; 1.6.4. dar ciência , nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as justificativas apresentadas a este Tribunal não elidem o achado relativo a inexistência de mecanismos organizacionais adequados à divulgação das informações relativas a licitações e contratos (Achado 41 da FOC), consoante previsto nos arts. 85 a 90 da Lei 13.303/2016; 1.6.5. determinar , com fulcro no art. 241 do RI/TCU, c/c art. 8o, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, que informe, em tópico específico, no próximo relatório anual de gestão a ser disponibilizado a este Tribunal, as providências saneadoras adotadas em função das ocorrências relativas aos achados indicados; 1.6.6. apensar o presente processo ao TC Processo 036.817/2018-0 ; 1.6.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.